Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se argumentou excesso de execução. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução.

2. Na origem, o processo refere-se ao cumprimento de sentença para obter valores de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2.1. Conforme o art. 87, caput, do CPC, quando há vários autores ou réus, os vencidos são responsáveis proporcionalmente pelas despesas e honorários. O § 1o desse artigo especifica que a sentença deve distribuir essa responsabilidade proporcional entre os litisconsortes de forma expressa. 2.2. No caso, a sentença que fixou os honorários já transitou em julgado. O executado foi condenado a pagar honorários de 20% do valor da causa, conforme o art. 85, § 2o do CPC. Os honorários foram distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, de acordo com o art. 87, § 1o do CPC, e não houve recurso contestando o percentual na época apropriada. 2.3. Portanto, não é cabível discutir o teor da condenação nesta fase, a qual se destina apenas ao cumprimento do que já foi decidido. 2.4. Precedente: “[...] 2. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, ‘Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.’. O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta: ‘A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.’. [...].” (07357248620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/3/2023).

3. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, resta prejudicado o interno.

4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.